Tribunal: STF
Processo: Rcl 91274
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Magazine Luiza S/A e outra, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 011433-90.2016.5.15.0068. 
Em suas razões, a parte reclamante afirma, em síntese, que o ato reclamado teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725 RG), paradigma da repercussão geral. 
Consta dos autos, o seguinte contexto fático:

“O v. acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011433-90.2016.5.15.0068, proposta por JANAINA VIEIRA TORRES, perante a VARA DO TRABALHO DE DIAMANTINA/SP, em face das peticionantes. 
Nos referidos autos, a Autora alega que foi contratada pela 1ª Reclamada (MAGAZINE LUIZA) para exercer a função de assistente de vendas sênior para a 2ª Reclamada (LUIZA CRED), que sempre esteve vinculada à loja do Magazine Luíza, sem que seu contrato de trabalho fosse anotado em sua CTPS. 
Afirma que há formação de grupo econômico entre as Reclamadas, pois alega que a 2ª Reclamada é uma instituição financeira da 1ª Reclamada. 
Alega que a ação visa recuperar o enquadramento sindical de financiário, com os consequentes direitos e benefícios resguardados pelas Convenções Coletivas dos Financiários aplicadas ao caso durante todo o período que prestou serviços para a financeira LUIZACRED (2ª Reclamada). 
Aduz que a Reclamante estava subordinada aos Coordenadores e Gerentes Regionais do LUIZACRED (2ª Reclamada), os quais determinavam as metas e demais alinhamentos para atuação da Reclamante e demais colaboradores em favor da financeira LUIZACRED S.A. 
Afirma que os treinamentos eram ministrados exclusivamente aos funcionários que laboravam na filial LUIZACRED, vendendo seus produtos financeiros dentro das lojas do Magazine Luíza S.A. 
Por fim, afirma que em razão de não ter o devido registro em sua CTPS, deverá ser reconhecido o vínculo empregatício com a 1ª Reclamada. 
Entende, assim, que a prestação de serviços em discussão ocorreu mediante os elementos típicos do vínculo empregatício, como pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. 
O Magazine Luíza negou a existência do vínculo de emprego pretendido em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, bem como a ausência de realização de atividades típicas de empregados financiários.
A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo firmado entendimento de que deveria ser reconhecido o vínculo de emprego com a LUIZACRED em razão da terceirização da atividade-fim, in verbis:
(...)
Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício, conforme trechos do v. acórdão (...).” (eDOC 1, pp. 2-3)

Alega, nesse sentido, que “numa simples análise da decisão verifica-se que a mesma vinculou a obreira a 2ª Reclamada e a enquadrou na categoria de financiários se firmando em fundamentos que já restaram superados por entendimento proferido por este C. Corte acerca da possibilidade de terceirização irrestrita”. (eDOC 1, p. 10)
Assevera, ainda, que “não há que se falar em fraude ou irregularidade na conduta da empresa, pois suas atividades não configuram atividade-fim de instituição financeira, mas sim práticas comerciais legítimas e reconhecidas pelo Tribunal Superior do Trabalho”. (eDOC 1, p. 11)
Nesses termos, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. 
Decido. 
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Na espécie, verifica-se que restou reconhecida a ilicitude da terceirização, consoante sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Adamantina. Vejamos:

“TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ANOTAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO EM CARTEIRA PROFISSIONAL 
Na inicial, aduziu a autora que, embora formalmente registrada pela primeira reclamada (MAGAZINE LUIZA S.A.), prestava serviços diretamente à segunda (LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), exercendo as funções de ‘Assistente de Vendas SR’, em atividades diretamente ligadas à sua atividade-fim, quais sejam, operações de análise e concessão de crédito. Requereu o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a segunda reclamada, com as respectivas anotações em sua carteira profissional.
(...)
Com efeito, embora a autora prestasse serviços nas dependências da primeira reclamada, utilizava, para a execução de seus serviços, o sistema informatizado da segunda reclamada, o qual não poderia ser acessado pelos vendedores da loja, a não ser pelo gerente.
(...)
A prova oral confirmou, outrossim, que, anteriormente, a função desenvolvida pela obreira era denominada ‘analista de crédito LC ou analista de crédito Magazine Luiza’, bem assim que havia o emblema da segunda reclamada, o que não há mais. Tais afirmações conduzem à conclusão de que as modificações foram levadas a efeito com o intuito de dificultar o reconhecimento da fraude trabalhista; mesmo porque não houve alteração nas funções exercidas pelos empregados em semelhante situação.
(...)
Consoante o entendimento cristalizado na Súmula 331 do C. TST, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, excetuadas as hipóteses de trabalho temporário ou serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, o que não é o caso dos autos. 
De todo o exposto, reconheço a existência do vínculo de emprego entre a reclamante e a segunda reclamada (LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), no período de 8.7.2015 a 3.11.2016, nas funções de ‘Assistente de Vendas SR’ e mediante os salários mensais consignados nos contracheques trazidos aos autos pelas partes.” (eDOC 5, ID: 2ab66900; grifos nossos)

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por sua vez,  manteve o entendimento que reconheceu que a atividade desempenhada pela ora beneficiária caracterizava-se como tipicamente financiária,  considerando fraudulenta a contratação. Confira-se, pois, trecho desse julgado:

“A r. decisão ‘a quo’ reconheceu que o reclamante, enquanto empregado da primeira reclamada, em relação ao contrato de trabalho subordinado havido entre reclamante e primeira reclamada no período de 5.10.2005 a 31.3.2015, e vigência 1°.5.2010 a 31.3.2015, exercente dos cargos de Analista LuizaCred (‘ANALISTA LC’) e Assistente de Vendas (‘ASSISTENTE VENDAS SR’), relacionados à comercialização de produtos financeiros da segunda reclamada, inseridos em atividade econômica fim da segunda reclamada, empresa ‘financeira’ do mesmo grupo econômico da primeira reclamada, pertenceu à categoria profissional dos financiários, nos termos do artigo 17 da Lei n. 4595/1964, com a consequente aplicação de todos os direitos e benefícios constantes dos instrumentos normativos dos financiários (‘d6eed12’ a  ‘b091ccb’).
(...)
Entende a recorrente que a r. sentença deve ser reformada em relação ao enquadramento do reclamante como bancário/financiário. Argumenta que o autor, analista de crédito, tinha como atribuições fazer cadastro de clientes, encaminhar proposta e verificar idoneidade financeira do cliente, haja vista, que não é condição exclusiva do banco, uma vez que a recorrente Magazine Luíza é empresa efetivamente do ramo varejista e vende por crediário. Pede que seja afastada da condenação o pagamento de horas extraordinárias excedentes da 6ª diária.
Com efeito, ficou demonstrado nos autos que o reclamante foi admitido e registrado pela primeira reclamada (Magazine Luiza), e que no período de 1°.5.2010 a 31.3.2015, exerceu o cargo de Analista LuizaCred e Assistente de Vendas, tendo na realidade prestado serviços em benefício da segunda ré (LuizaCred). 
Segundo o artigo 17 da Lei n. 4595/64, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, consideram-se instituições financeiras as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. 
A segunda reclamada é uma empresa financeira, que oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, tais como seguros, empréstimo consignado, cartão de crédito, CDC, empréstimo pessoal, entre outros (IDs a30e520 e 82e0656). 
A primeira reclamada tem objeto social bastante amplo, incluindo crédito e financiamento: ‘concessão de financiamento ao consumidor’, ‘contratação de empréstimo pessoal’, ‘contratação de produtos de seguro e garantia estendida’ e ‘prestação de serviços de correspondente bancário para recebimento de títulos de compensação’ (ID 6fdf630). 
Contudo, os produtos com os quais o demandante trabalhava, enquanto exercente do cargo de Analista LuizaCred e Assistente de Vendas (de 1°.5.2010 a 31.3.2015), eram produtos financeiros da segunda reclamada LuizaCred S.A., restando provado no feito que o autor, inclusive, estava sujeito ao cumprimento de metas estabelecidas por coordenador da segunda ré, conforme se extrai da prova documental (por exemplo, IDs 883c4bb a f88a094) e da prova oral (testemunha do autor - ID d78f1fa, pág. 3). 
Logo, constatado que as atividades desempenhadas pelo reclamante, no período acima referido, conduzem ao enquadramento da segunda reclamada como instituição financeira, e que as categorias profissional e econômica devem estar associadas à categoria econômica preponderante da empresa que recebe os serviços, no caso de grupo econômico, inafastável o reconhecimento ao autor do direito à jornada de 6 horas prevista no artigo 224 da CLT, na dicção da Súmula n. 55 do C. TST.” (eDOC 6, ID: 7bf2a184; grifos nossos)

Ora, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos: 

“1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)

Como se pode observar, o Tribunal de origem assegurou à beneficiária direitos típicos da categoria dos financiários, por entender estarem as atividades por ela exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pela empresa reclamante - LuizaCred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.
Percebe-se, portanto, que a autoridade reclamada ao assim decidir, intenta, por via transversa, descumprir orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 
Isto posto, entendo que a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da  julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.  
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. Financiário/Bancário. ADPF 324. 4. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 72.434 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.3.2025);

“Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização de Atividade-fim. Reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora dos serviços. ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema rg nº 725): Inobservância. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação de decisão proferida pela Justiça do Trabalho que reconheceu vínculo empregatício direto do empregado de empresa terceirizada com o Banco Santander, enquadrando-o como bancário e declarando ilícita a terceirização de serviços exercidos em atividade-fim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do vínculo de emprego fundado na ilicitude da terceirização afronta os precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725; (ii) verificar se há aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas vinculantes da Corte quanto à licitude da terceirização de atividade-fim. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive em atividade-fim, não configurando vínculo de emprego entre o tomador dos serviços e os empregados da empresa prestadora. 4. O ato reclamado afronta os precedentes obrigatórios desta Corte ao declarar ilícita a terceirização como fundamento para reconhecer vínculo empregatício direto entre o empregado da prestadora e a instituição financeira tomadora, enquadrando-o, inclusive, como bancário. 5. A aderência entre o ato impugnado e os paradigmas da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) é estrita, pois a decisão regional baseou-se exatamente na ilicitude da terceirização de atividade-fim. 6. A reclamação visa resguardar a autoridade das decisões do STF, de modo que a cassação do acórdão recorrido deve ser integral, não sendo possível fatiar seus efeitos, já que a fundamentação viciada contaminou todo o raciocínio jurídico empregado. 7. A liberdade de organização da atividade econômica, reconhecida pela jurisprudência e pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), afasta a presunção de fraude pelo simples fato de a terceirização envolver atividade essencial do tomador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 73.072 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.10.2025; grifo nosso).

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324 e, por consequência, afastar o reconhecimento da beneficiária como financiária, devendo o Tribunal de origem promover a adequação de seu julgado.
Em tempo, promova a Secretaria a reautuação dos autos, incluindo  LuizaCred S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, como parte reclamante.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente